Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO HÁ 4 ANOS. DOAÇÃO DE LOTE EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MEIO DE IMPUGNAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 966, § 4o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como bem pontuou o Juízo a quo, o acordo homologado pelo Judiciário foi adimplido na transmissão do bem imóvel descrito, ao passo que se a parte que recebeu estiver insatisfeita, deverá ingressar
com ação anulatória em atendimento ao art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil, no qual oportunizará às partes dilação probatória. É incontroverso o fato de o executado (condomínio irregular) doar o
imóvel descrito no acordo judicial homologado ao exequente há mais de 4 (quatro anos).
2. A alegação de que o imóvel está situado em área de preservação ambiental e não estar inscrito na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, por si só, não tem o condão de reconhecer a
inadimplência do acordo homologado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.